Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719570-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO MOTA DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos efetuados na conta corrente do agravante decorrentes de contrato de mútuo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva. 5. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 6. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. 7. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. 9. A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente do agravante para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 70; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 4o, III; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6°, 8o e 9°. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022.. O recorrente aponta violação ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 6o e 14, incisos I e II, ambos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BACEN), alegando que a autorização de descontos em sua conta corrente é passível de revogação. Invoca a aplicação do Tema 1.085 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese recursal, acerca da possibilidade da revogação da autorização de desconto em conta corrente, sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004